Tribunal: STF
Processo: MS 40535
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Enoque Martins Vieira impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Ministro Cristiano Zanin, proferido nos autos do ARE 1.557.961, que inadmitiu o recurso extraordinário.



    Segundo relata, ajuizou reclamação perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), cuja petição inicial foi indeferida (processo n. 0700082-7432021.8.07.004). Narra que, contra essa decisão, interpôs agravo interno, o qual foi desprovido pelo Conselho Especial daquele Tribunal. Noticia que, opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Informa que interpôs, em seguida, recurso especial e extraordinário, ambos inadmitidos. Contra essas decisões, apresentou agravos em recurso especial e em recurso extraordinário.



    Assevera que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em recurso especial, razão pela qual interpôs recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pelo Ministro Vice-Presidente daquela Corte. Contra essa decisão, apresentou agravo interno, que foi desprovido pela Corte Especial. 



    Aduz que, contra esse pronunciamento, ajuizou reclamação nesta Suprema Corte, distribuída ao Ministro Cristiano Zanin (Rcl 81.156), atualmente em fase de julgamento. 



    Alega que o agravo em recurso extraordinário interposto contra o acórdão do TJDFT foi encaminhado a esta Corte para julgamento e igualmente distribuído Ministro Cristiano Zanin (ARE 1.557.961), o qual, monocraticamente, negou-lhe provimento, não obstante, segundo afirma, possuir direito liquido e certo à continuidade do processamento e julgamento da reclamação ainda pendente de apreciação. Anuncia que, contra essa decisão, interpôs agravo interno, ao qual a Primeira Turma negou provimento. É este o ato ora impugnado na presente ação mandamental.



    Afirma que o acórdão impetrado incorreu em erro de fundamentação ao reproduzir, sem acréscimos a decisão monocrática, a qual, segundo afirma, não apreciou o conteúdo do processo de origem, ação penal subsidiária da pública, rejeitada sob o fundamento de coisa julgada e de ausência de pressuposto processual. Sustenta, ademais, que houve aplicação indevida dos enunciados das Súmulas n.s. 282, 356 e 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Enfatiza que houve violação a princípios constitucionais e processuais, notadamente, o da motivação das decisões judiciais e da proporcionalidade, reforçando a irregularidade do TJDFT, que, segundo o impetrante, contrariou a Constituição Federal.



    Requer, ao fim:



    1) que sejam requisitados os autos eletrônicos do processo AREsp nº 2605853 / DF (2024/0123011-5) (Doc. 318), ao Superior Tribunal de Justiça, no qual constam os documentos que instruíram o Recurso Especial (Doc. 296) interposto conjuntamente com o Recurso Extraordinário (Doc. 298) discutido no processo precedente: Recurso Extraordinário com Agravo 1.557.961 , Distrito Federal (Doc. 320) para completar a instrução desse mandamus; 



    2) a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão judicial questionada (STF, Doc. 439), evitando um dano irreparável ou de difícil reparação para o impetrante; 



    3) que o tribunal, ao final do julgamento, reconheça a ilegalidade, abuso de poder e teratologia do ato judicial impetrado (STF, Doc. 439) e determine sua cassação; 



    4) o restabelecimento do estado anterior à decisão impetrada.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º ).



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não caber mandado de segurança contra suas próprias decisões judiciais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia evidentes. Ilustra esse posicionamento o MS 36.191 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe 15.5.2020, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTEIRO TEOR DO ATO COATOR. MANDAMUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, salvo situações excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia patentes, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes. 



    2. Em igual sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. Precedentes. 



    3. In casu, o writ foi manejado, sem a apresentação do inteiro teor do decisium apontado como coator, contra decisium do Ministro Presidente desta Suprema Corte, que reiterando jurisprudência consolidada da Corte, negou provimento ao agravo regimental interposto pela ora agravante, nos autos do ARE 1.142.071/SP. 



    4. Consectariamente, primeiro, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. Segundo, a ausência da cópia do decisium apontado como coator fulmina o cabimento do mandamus proposto, mercê da firme jurisprudência desta Suprema Corte, a qual aduz que se trata de elemento indispensável à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 



    5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    Na mesma linha de entendimento: MS 38.164 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.2.2022; e MS 37.851 ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.7.2021.



    Ademais, não se verifica teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada nesta ação mandamental. 



    O ato impugnado consignou que o art. 96, I, “a”, da Constituição Federal não foi objeto de prequestionamento, motivo pelo qual incide, na espécie, o enunciado da Súmula n. 282 do Supremo. Acrescentou, ainda, que, em razão da ausência de interposição de embargos de declaração para sanar tal omissão, o recurso mostra-se incabível.



    Ressaltou que “a parte recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que as questões constitucionais nele versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassariam os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos”. Pontuou que, a mera invocação da presença do requisito, desacompanhada de fundamentação idônea que demonstre o seu efetivo atendimento, não supre a exigência contida no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    Sustentou que, quanto à alegada afronta ao art. 96, I, “a”, da Constituição da República, a revisão do acórdão recorrido, com o intuito de acolher os fundamentos expostos no recurso extraordinário, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pelo enunciado da Súmula n. 279 desta Corte, bem como a interpretação de normas infraconstitucionais (Decretos-Lei n. 2.848/1940 e n. 3.689/1941, bem como a Lei n. 13.105/2015), circunstância que configuraria, quando muito, ofensa indireta à Constituição Federal.



     



    Além disso, todos os argumentos foram amparados em precedentes desta Corte, nos quais, embora os casos concretos apresentassem peculiaridades distintas, o fundamento jurídico adotado era idêntico: ausência de prequestionamento, inexistência de repercussão geral da matéria objeto do recurso e necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos para infirmar o acórdão impugnado, providência vedada pelo enunciado da Súmula n. 279 do Supremo.



    A alegação de que a decisão colegiada utilizou-se indevidamente dos mesmos fundamentos do pronunciamento agravado não pode ser acatada.



    O Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe uniformizar a interpretação da legislação federal, possui entendimento pacífico no sentido de que deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese de a parte insistir na mesma tese, repisando as alegações já apresentadas em recurso anterior e sem trazer qualquer argumento novo, ou, ainda, de se limitar a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, como se deu no caso dos autos, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão proferido no agravo interno, dos mesmos temas anteriormente expostos na decisão monocrática (STJ, AgInt no AREsp 1.607.878/SP, Terceira Turma, Min. Rel. Nancy Andrighi, DJe 13.5.2020; e (EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP, Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 10.12.2019).



    Por outro lado, verifica-se que a reclamação n. 81.156 foi julgada improcedente em 14 de agosto de 2025. Interposto agravo interno, a Primeira Turma o desproveu na  Sessão Virtual de 5 a 12.9.2025. Os embargos de declaração posteriormente opostos foram igualmente rejeitados na Sessão Virtual de 10 a 17.10.2025, tendo o feito transitado em julgado em 17 de outubro de 20251.



    Considerando que não é cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial emanado desta Corte, salvo em situação de excepcionalidade, o que não se verifica no caso concreto, a medida pleiteada não comporta deferimento.



    3. Do exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º ).



    4. Encaminhem-se cópia da presente decisão à autoridade indigitada como coatora, Relator do ARE 1.557.961, ministro Cristiano Zanin, para ciência. 



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15381589145&ext=.pdf . Acessado em: 03.11.2025.